Tribunal: TJDFT
Processo: 0719013-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. INEXISTENCIA DE VENDA CASADA. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em embargos à execução onde se discute eventual ilegalidade na cobrança de seguro prestamista e encargos moratórios.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
3. No caso, inexiste irregularidade na contratação do seguro prestamista, visto que no contrato de mútuo havia a opção de aderi-lo, ou não, tendo as partes embargantes assentido. Desse modo, não se verifica nos autos qualquer prova de vicio de consentimento ou que as partes teriam sido compelidas a contratá-lo com a instituição financeira, inexistindo, portanto, a alegada venda casada.
4. Não há falar em inexigibilidade dos encargos moratórios, visto que a ausência de cobrança de encargos em contrato de mútuo para capital de giro implicaria em completa desnaturação do negócio jurídico, tal como consignado na sentença.
5. Legítimas as cobranças relativas ao seguro prestamista e encargos moratórios. Não constatada qualquer ilegalidade ou abusividade.
6. Recurso conhecido e desprovido.